Tribunal: STF
Processo: RE 1533618
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 36, p. 1/2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO MERAMENTE SUBJETIVO NA ABORDAGEM. MEDIDA INVASIVA ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Acerca da legitimidade do Ministério Público do Estado de São Paulo para atuar como parte perante este Superior Tribunal, a jurisprudência é pacífica no sentido de que "Os Ministérios Públicos dos estados e do Distrito Federal têm legitimidade para atuar como partes perante os Tribunais Superiores, inexistindo vinculação ou subordinação com o Ministério Público Federal." (AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.964.714/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/2/2024, DJe de 29/2/2024.) 



    2. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    3. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 



    4. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 



    5. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). 



    6. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 



    7. A abordagem do agravado não foi amparada em fundadas suspeitas já que os policiais alegaram que promoveram a busca tendo em vista estar o agente em local conhecido pelo tráfico de drogas e ao avistar a guarnição levantou-se possivelmente para evitar a abordagem. 



    8. No presente caso não restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, sendo abusiva a abordagem realizada pelos policiais. 



    9. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “conforme elementos expressamente delineados no acórdão, a abordagem e revista foram motivadas por atitude suspeita, capaz de gerar desconfiança, pois, conforme a realidade fática delineada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o recorrido se encontrava em ‘conhecido como ponto de tráfico de drogas’ e ‘ao perceber a presença da guarnição, se levantou e saiu caminhando rapidamente, com o claro intuito de evitar possível abordagem’” (eDOC 44, p. 7).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidida pelo STJ, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado do Plenário desta Corte:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente